Tribunal: TJES
Processo: 5002124-24.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-24.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANGELA JACINTA DOS SANTOS MARIANO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COLATINA/ES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SISTEMA NOVEL. NÃO VINCULAÇÃO. PRIVAÇÃO DE LAZER. AUSÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Rosângela Jacinta dos Santos Mariano, Aquiles Braz Mariano de Oliveira e Vinycius Mariano de Oliveira contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em face de Fundação Renova, Samarco Mineração S. A., Vale S. A. e BHP Billiton Brasil Ltda., que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada autor, a título de dano moral pela interrupção do abastecimento de água em Colatina/ES após o rompimento da barragem de Fundão, e rejeitou a indenização por privação de lazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral decorrente da interrupção do abastecimento de água deve ser majorado, diante do período de suspensão reconhecido nos autos e dos parâmetros invocados pelas partes; (II) estabelecer se é devida indenização autônoma por privação de lazer associada à contaminação do Rio Doce, independentemente de prova individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil por dano ambiental decorrente do desastre é objetiva e solidária, sob a teoria do risco integral, exigindo a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, com fundamento no art. 225, §3º, da Constituição Federal e na Lei n. 6.938/81.

A condição de atingidos dos autores decorre da prova documental de residência em Colatina/ES à época dos fatos, localidade diretamente impactada, o que evidencia o vínculo entre o evento e a esfera jurídica dos demandantes.

A interrupção do abastecimento de água potável em Colatina/ES é fato público e notório, reconhecido no IRDR n. 040/2016, e a prova documental (ofícios do SANEAR) delimita a suspensão da captação por 7 (sete) dias em novembro de 2015.

A privação temporária de serviço essencial (água potável), nas circunstâncias descritas, configura dano moral
in re ipsa
, por violar a dignidade e o bem-estar do indivíduo e ultrapassar o mero aborrecimento.

O “Sistema Novel” constitui via administrativa facultativa de composição e não vincula, de modo obrigatório, o arbitramento judicial do dano moral.

O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e da capacidade econômica das poluidoras, devendo ser ajustado em consonância com parâmetros adotados na jurisprudência do TJES em casos análogos, que consolidam o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A indenização por privação de lazer exige prova mínima do prejuízo individualizado e de impacto subjetivo diferenciado; ausente demonstração de prática habitual de atividades recreativas específicas no Rio Doce e de abalo extraordinário além do já reconhecido no dano hídrico, a condenação autônoma é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental decorrente do rompimento da barragem rege-se pelo risco integral, com natureza objetiva e solidária, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A interrupção do abastecimento de água potável por período delimitado por prova documental configura dano moral
in re ipsa
aos residentes na localidade afetada.

O “Sistema Novel” é instrumento administrativo facultativo e não vincula o arbitramento judicial do quantum indenizatório.

O quantum do dano moral por interrupção temporária do abastecimento deve observar razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência local, sendo adequado o patamar de R$ 1.500,00 por autor nas circunstâncias do caso.

A indenização por privação de lazer relacionada à contaminação do rio depende de prova individualizada do prejuízo e não se presume de forma genérica.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/81; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, IRDR n. 040/2016; TJES, Apelação Cível n. 5005649-82.2021.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 03-04-2025; TJES, Apelação Cível n. 0006424-22.2020.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06-02-2024, DJe 09-02-2024; TJES, Apelação Cível n. 0007054-49.2018.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 02-06-2023, DJe 05-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 5002124-24.2023.8.08.0014
.

A
PELANTES: ROS
Â
NGELA JACINTA DOS SANTOS MARIANO, AQUILES BRAZ MARIANO DE OLIVEIRA E VINYCIUS MARIANO DE OLIVEIRA.

APELAD
AS
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.,
VALE S. A.,
FUNDAÇÃO RENOVA E BHP BILLITON BRASIL LTDA
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em examinar a pretensão de reforma da respeitável sentença que, embora tenha reconhecido a ocorrência de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água no município de Colatina/ES após o rompimento da barragem de Fundão, arbitrou a indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, julgando, por outro lado, improcedente o pedido referente à privação de lazer.

Inicialmente, é imperativo destacar que a responsabilidade civil por danos ambientais, como o desastre em exame, é regida pela teoria do risco integral, possuindo natureza objetiva e solidária, fundamentada no artigo 225, §3º, da Constituição Federal e na Lei n. 6.938/81. Sob essa ótica, o dever de indenizar prescinde da verificação de culpa, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade explorada pelas empresas rés. No caso vertente, a condição de atingidos dos apelantes é extraída da prova documental que atesta a residência destes na comarca de Colatina à época dos fatos, localidade que sofreu o impacto direto da lama de rejeitos no leito do Rio Doce.

Quanto ao dano hídrico, a interrupção do abastecimento de água potável em Colatina é fato público e notório, reconhecido inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n. 040/2016). A prova dos autos, consubstanciada em ofícios do SANEAR, delimita que a captação de água foi suspensa por um período de sete dias em novembro de 2015, gerando transtornos severos à população local, que se viu privada de recurso vital e submetida a condições degradantes para a obtenção de água mineral em postos de distribuição. Tal cenário configura dano moral
in re ipsa
, porquanto a violação ao acesso regular a serviço essencial agride diretamente a dignidade e o bem-estar psicológico do indivíduo, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, observa-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem revela-se parcimonioso diante da extensão do dano e da capacidade econômica das poluidoras. Ainda que os apelantes pugnem pela aplicação dos parâmetros do “Sistema Novel”, que prevê indenização tarifada por dia de privação, deve-se ressaltar que tal sistema constitui via administrativa facultativa de composição, não vinculando de forma obrigatória o arbitramento judicial. Todavia, a jurisprudência atual deste egrégio Tribunal de Justiça, buscando equilibrar o caráter compensatório para a vítima e o efeito pedagógico-punitivo para o ofensor, tem consolidado o patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como valor justo e proporcional para episódios de interrupção temporária prolongada sob as mesmas circunstâncias fáticas. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL EM FUNÇÃO DE INTERROMPIMENTO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO AO ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. O valor arbitrado de R$1.500,00 a título de danos morais está em conformidade com a jurisprudência do TJES em casos semelhantes e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito por parte da autora. 7. A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso é conforme a Súmula nº 54 do STJ, que determina a aplicação de juros moratórios desde o evento que gerou a responsabilidade extracontratual, e não desde a publicação da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A legitimidade ativa da autora é verificada conforme a teoria da asserção, independentemente de prova prévia. 10. A responsabilidade da mineradora é objetiva, com base no risco excepcional de sua atividade. 11. O evento decorrente da interrupção do fornecimento de água em colatina/ES, configura dano moral. 12. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, respeitando os parâmetros da jurisprudência local. 13. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ, e não desde a publicação da sentença. [...] (Apelação cível 5005649-82.2021.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 03-04-2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO – INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. Ademais, verifica-se que a indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada autor não é desarrazoado diante da situação concretamente vivenciada, em que os requerentes ficaram desprovidos de abastecimento de água por sete dias, aproximando-se de valores comumente praticados por este Tribunal em hipóteses análogas. 7. Em fechamento, constata-se que também não prospera o argumento de que o termo inicial dos juros e da atualização monetária da condenação está incorreto. Em relação à atualização monetária, a sentença, corretamente e na linha da Súmula 362 do STJ, a estabeleceu a partir do arbitramento. No que se refere aos juros de mora, houve fixação a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e da iterativa jurisprudência daquela Corte Superior. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0006424-22.2020.8.08.0014, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 06-02-2024, data da publicação/fonte: DJe 09-02-2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A interrupção de fornecimento de água, bem essencial, causa, por si só, dano de natureza extrapatrimonial (“in re ipsa”), cabendo a parte comprovar, apenas, que reside em local afetado pela interrupção e que a água utilizada é captada do Rio Doce. Precedentes do e. TJES. Dano moral em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Apelação Cível n. 0007054-49.2018.8.08.0014, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 02-06-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-06-2023).

Assim, a majoração para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas garantindo uma reparação condizente com a gravidade da ofensa aos direitos da personalidade.

Por outro lado, no tocante à indenização por privação de lazer, a respeitável sentença recorrida não merece reparo. Diferentemente do dano hídrico, a privação de atividades recreativas ou de contemplação junto ao Rio Doce exige prova mínima do prejuízo individualizado para gerar obrigação pecuniária autônoma. O conjunto probatório dos autos não demonstra que os apelantes exerciam, de forma habitual e dependente, atividades de lazer específicas no rio que tenham sido abruptamente suprimidas a ponto de gerar abalo psíquico extraordinário além daquele já contemplado pela reparação do dano ambiental coletivo ou pelo dano hídrico. A pretensão de indenização genérica sob este capítulo, sem a demonstração de impacto subjetivo diferenciado, acarretaria a indevida cumulação de indenizações por fatos que já encontram reflexo na reparação global da comunidade atingida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a respeitável sentença tão somente no capítulo referente ao
quantum
indenizatório do dano moral hídrico, majorando-o para o valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada autor/apelante, mantendo os juros de mora e a correção monetária conforme estabelecido na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.